Tribunal: TJDFT
Processo: 0743079-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743079-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HUMBERTO LEONARDO COUTO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Humberto Leonardo Couto Vieira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer c/c Cobrança n° 0705741-56.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (Id. 20025955): “A autora requer a proteção da gratuidade de justiça. Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, por sua vez, assim estabelece: Art. 99, § 3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Conforme o dispositivo supracitado, basta mera afirmação da parte no sentido de não possuir condições para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Não há dúvidas de que a previsão visa assegurar o acesso ao Poder Judiciário. Contudo, em que pese interpretação literal da lei, a questão merece ser analisada com maior profundidade. E tal se faz por meio do cotejo entre os indícios e/ou provas que fazem cair por terra a presunção de necessitado. Trata-se, em verdade, de presunção relativa juris tantum, sendo plenamente possível sua desconstituição. Em outras palavras: basta que a parte declare não ter condições de arcar com o custo do processo sem sacrifício de seu sustento (ou do de sua família) para que se manifeste a presunção relativa de sua hipossuficiência, a justificar a concessão do benefício. Todavia, por ser relativa a presunção legal, pode a mesma ser afastada por algum elemento formador de convencimento em sentido contrário. Assim, permite-se ao Juízo a verificação da existência de elementos que, constantes dos autos, autorizem seu afastamento, como na hipótese ora apresentada. No caso dos autos, a parte Autora possui vencimentos líquidos não desprezíveis (ID no 71109830, p. 12), não podendo receber o beneplácito da isenção. Consequentemente, não comprovado o estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração de necessidade se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Dessa forma, havendo elementos nos autos capazes de ilidir, de forma objetiva, a presunção decorrente da mera declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo, estão presentes as fundadas razões que autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade processual, conforme inteligência do art. 99, § 2o, do CPC. Assim, ausente prova no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que eventualmente venha a suportar na demanda, impõe-se o indeferimento do pedido atinente à gratuidade judiciária. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. Intime-se.” Aduz o Agravante que é servidor público do Distrito Federal e tem a responsabilidade de manter sua família. Acrescenta que a hipossuficiência está comprovada, conforme se depreende da declaração e documentos colacionados aos autos. Argumenta que a Constituição Federal destina o benefício da justiça gratuita aos que não possam arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, e não apenas aos que estejam em situação de miserabilidade. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 20025949). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante pretende com o presente recurso a concessão de justiça gratuita. Sucede que, embora o presente recurso tenha sido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo (Id. 20025949). Assim, ao recolher o preparo, o Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. O pagamento do preparo no ato da interposição do Agravo de Instrumento é considerado ato incompatível como interesse do recorrente em relação à concessão do beneficio da gratuidade de justiça.” (Acórdão n.1012406, 07009033220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CONFIGURAÇAO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que restar configurada a hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 3. Evidenciado, no caso concreto, que os autores entraram em contato com a Central de Relacionamentos da empresa ré, por meio de ligações telefônicas, para efetivar reservas em hotéis credenciados/conveniados e não obtiveram êxito, e que a ré deixou de demonstrar que não teria ocorrido a falha na prestação dos serviços, tem-se por cabível a rescisão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a incidência da multa contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1015501, 20150110139519APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 26/05/2017. Pág.: 457-489) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMINIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há que se conceder o benefício de gratuidade de justiça somente quando demonstrada que a situação econômica da parte não lhe é favorável, situação não apresentada nos autos. 2. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores; 4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1067091, 07125225620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora